Tribunal: CARF
Processo: 10980.720128/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720128/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.502 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
OPTA ORIGINAIS GRAFICOS E EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação
ao tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Thiago
Dayan da Luz Barros e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 06-30.191, da 1a Turma da
DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de
PER/DCOMP n° 28693.60675.100304.1.3.02-3530.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720128/2008-16
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.502 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720128/2008-16

Transcrevo, a seguir, o relatório para que se tenha um claro entendimento da
questão:
Em 20/03/2008, foi prolatado o Despacho Decisório n° de rastreamento •_
754347163 (fls. 01-09), que não homologou as compensações porque o valor do
crédito informado na DIPJ divergia do valor do crédito informado no PER/DCOMP.
A contribuinte foi cientificada em 08/04/2008 (fls. 02) e, em 09/05/2008,
apresentou a manifestação. de inconformidade de fls. 10, alegando o cometimento de
erro no preenchimento da DIPJ, conforme cópia de DIPJ retificadora de fls. 16-72.
Em face das alegações apresentadas, á própria DRF/CTA procedeu à análise
manual dos créditos e proferiu o Despacho Decisório de fls. 161-165, que novamente
não homologou as compensações, pela inexistência do saldo negativo alegado. A
contribuinte foi cientificada em 19/08/2008 (fls. 174) e apresentou, em 16/09/2008, a
manifestação de inconformidade de fls. 175-187, veiculando alegações diversas e
juntando novos documentos.
A DRF/CTA procedeu a nova análise dos documentos e, em 08/10/2008,
proferiu o Despacho Decisório Retificador de fls. 439-446 que, mais uma vez, não
homologou compensação devido à inexistência do saldo negativo do ano-calendário
de 2002, utilizado nas compensações.
A DRF/CTA chegou a essa conclusão em face da constatação de que o saldo
negativo pretendido pela contribuinte dependia da quitação das estimativas apuradas
no ano de 2002, as quais, por sua vez, teriam sido extintas por compensação com
saldos negativos. de IRPJ apurados em períodos pretéritos, conforme detalhado no
despacho decisório. Contudo, conforme demonstrado no despacho decisório, tais
saldos negativos não teriam sido suficientes para a compensação, no ano-calendário
2002,' de estimativas em .montante suficiente ao surgimento de saldo negativo e, por
consequência, da compensação pretendida.
A ora recorrente em sua nova MI trouxe as seguintes alegações:
- afirma estar encaminhando recurso ao CARF, porquanto teria havido
supressão de instância, uma vez que a própria DRF apreciou sua manifestação de
inconformidade;
- reportando-se ao ano de 1999, afirma que os Darf encontrados e juntados
comprovariam a existência do crédito e que a diferença contestada pelo Fisco pode
decorrer de um darf extraviado ou recolhido com um número errôneo e feito redarf
posteriormente, ou até mesmo de uma compensação de crédito pago a maior de
período anterior. Adiciona que, mesmo assim, houve a homologação da DIPJ, pois não
havia nenhuma contestação até o momento;
- afirma que os lançamentos pretendidos pelo Fisco, relativamente ao ano de
1999; já estão homologados e se encontram em período atingido pela prescrição
quinquenal;
- relata que, no item 20 do despacho decisório retificador, se concluiu e
homologou um saldo negativo de R$26.608,83, em relação ao ano-calendário de 1999.
Afirma que deveria ser demonstrada a existência desse crédito nos anos subsequentes,
e que deveriam ser adicionados juros pró-contribuinte;
- reportando-se ao ano-calendário 2000, elabora demonstrativo em que, partindo
do mencionado saldo negativo de 1999 (R$ 26.608,83), adiciona correção pela taxa
SELIC, efetua compensações dos meses de setembro, outubro e novembro de 2000, e
encontra a importância de R$ 13.984,98. a título de ”saldo negativo do ano anterior
não compensado, para utilizar em anos seguintes''; -
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.502 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720128/2008-16

- afirma que o Fisco homologou o seu crédito, mas desconsiderou em sua
listagem de crédito/saldos remanescentes de fls. 434 (saldo .zero), o crédito
homologado . referente ao ano-calendário de 1999. Também reclama que não
verificou as planilhas de correção de fls. 211/279/280/368 a 372) Encerra afirmando
que, não tendo sido demonstrada a existência de crédito favorável ao. Fisco, não existe
suporte legal a legitimar os valores lançados;
- reportando-se ao ano-calendário 2001, apresenta os cálculos que entende
serem corretos e afirma que os cálculos elaborados pela DRF desconsideram a
correção do saldo do ano-calendário de 1999, bem como o do saldo principal,
atribuindo valor apenas ao saldo negativo do ano-calendário de 2000. Reclama que
não verificou- os valores de IRRF, auditando apenas R$ 7.435,95. Acrescenta que q
Fisco deveria diligenciar às partes se não considerou algum fato, pois a contabilidade
demonstra os valores do IRF que lhe foi retido;
- reportando-se ao ano-calendário 2002, apresenta os cálculos que entende
corretos e diz ser imprescindível ao Fisco adequar e compensar os valores das suas
planilhas demonstradas anteriormente, sob pena de, assim não procedendo,
impossibilitar conclusão correta dos valores discutidos em respeito aos princípios
constitucionais da imparcialidade e da legalidade;
- veicula alegações diversas sobre confirmações de recolhimentos nos sistemas
da SRFB e sobre os procedimentos para aferição da liquidez e certeza do crédito, do
quantum e da prova, e também sobre sua boa-fé.
Foram anexados os documentos de fls. 494-500.
Em 18/11/2010, por meio do despacho de fls. 502, os autos foram enviados em
diligência para que a contribuinte tivesse a oportunidade de' comprovar os
recolhimentos, retenções e compensações ali noticiados.
A DRJ considerou prejudicada a preliminar de supressão de instância posto que a
ora recorrente considerou, equivocadamente, que o DD teve o escopo de substituir a decisão da
DRJ, o que, de fato, não ocorreu.
No exame do mérito, em síntese, verifica-se que foi efetuada uma análise
criteriosa do direito da recorrente, tendo sido, inclusive, realizada uma diligência para que o
contribuinte pudesse comprovar as compensações que realizou.
A seguir apresenta uma análise feita desde o ano-calendário de 1999 até o ano-
calendário de 2002, levando em consideração as retenções e recolhimentos efetuados, tendo
verificado que o contribuinte não logrou êxito em comprovar outros recolhimentos. Além disso,
a recorrente cometeu outros erros, por exemplo capitalizou os juros SELIC, o que não é
permitido pela legislação. Por fim, conclui que a recorrente não apurou saldo negativo de IRPJ
no ano-calendário 2002.
Cientificada em 15/02/2011 (fl. 683), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16/03/2011 (fl.686).
Reproduzo o RV:
Interpor Recurso, em face ao oficio Seort 112/2011, proferido no processo em
referencia, o que faz com base nas razões de fato e de direito que passa a aduzir:
Este processo trata do Pedido de Restituição de IRPJ, protocolado na Delegacia
da Receita Federal em 20103/2003, juntamente com as PerDcomp comprobatórias das
compensações e de planilhas que indicam a origem dos créditos, qual continuamos
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.502 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720128/2008-16

manifestando nossa inconformidade com o presente oficio, juntamos copia da DIPJ
ano-calendário 2002 e copia do razão analítico da conta de compensação.
Pelo exposto, e por tudo mais que certamente poderá ser suprido pelo notório
saber dos Eméritos Julgadores requer que o presente recurso seja recebido, e no
mérito, lhe seja dado provimento, em todos os seus fundamentos, para que seja
determinado a reforma da decisão que não homologou os créditos líquidos e certos
apresentados pela Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas, não apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu não conheço.
Isto porque, pelo texto do Recurso Voluntário, observa-se que a recorrente nada
alega em contraposição aos argumentos trazidos pela DRJ, descritos no acórdão publicado, tendo
apenas juntado cópia da DIPJ, do ano-calendário de 2002 e da folha do Razão analítico da conta
de compensação.
O inciso III, ao artigo 16, do Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir
Já o artigo 17, do mesmo diploma legal, é claro ao dispor:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Como se ve, o art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, determina que a impugnação
deva mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. E, de acordo com o art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Portanto, entendo que, além de não ter havido, no recurso voluntário, uma
contestação clara da decisão da DRJ, as alegações não seguem o que dispõe a legislação
aplicável, como acima transcrito.
Como consequência, temos que o parágrafo único, ao art. 42, do Decreto
70.235/72, dispõe que:
Art. 42. São definitivas as decisões:
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Consequentemente, não conheço do presente recurso voluntário, prevalecendo aa
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.502 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720128/2008-16

José Roberto Adelino da Silva

Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital